Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RÉU CONSUMIDOR DOMICILIADO EM ÁGUAS CLARAS-DF. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
1. Cuida-se de ação de cobrança de faturas de cartão de crédito das bandeiras Visa e Elo. De acordo com os documentos dos autos, verificou-se que até as faturas com vencimento em 12.7.2024, o autor era domiciliado em Sobradinho-DF. Entretanto, a partir das faturas de ambos os cartões com vencimento em 15.8.2024, o domicílio do réu consumidor foi alterado para Águas Claras, o qual é o mesmo indicado na petição inicial. Desse modo, ao tempo do ajuizamento da ação de cobrança, maio de 2025, as provas dos autos revelam ser o réu consumidor domiciliado em Águas Claras, de modo que equivocada a análise realizada pelo juízo suscitado e, por conseguinte, a declinação da competência em favor de um das Varas Cíveis de Sobradinho.
2. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras.